Tribunal: TJMT
Processo: 1019968-34.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019968-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI - CPF: 835.011.341-34 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), INSTITUTO JOANA D'ARC - OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 12.467.152/0001-88 (APELANTE), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), VALDETE DE CAMPOS SOARES - CPF: 459.538.641-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019968-34.2016.8.11.0041

APELANTE
:
INSTITUTO JOANA D'ARC - OBRAS SOCIAIS
E
VALDETE DE CAMPOS SOARES

APELADO
:
FERNANDO HENRIQUE MORALES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DIVIDA COMPROVADA POR MEIO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, em que os documentos trazidos na peça de defesa da ação monitória não comprovam a alegação de pagamento parcial do débito representando por confissão de dívida, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos da ação principal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1019968-34.2016.8.11.0041

APELANTE
:
INSTITUTO JOANA D'ARC - OBRAS SOCIAIS
E
VALDETE DE CAMPOS SOARES

APELADO
:
FERNANDO HENRIQUE MORALES

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Instituto Joana D’arc – Obras Sociais e por Valdete de Campos Soares.

AÇÃO:
Monitória (Processo n. 1019968-34.2016.8.11.0041)
, proposta Fernando Henrique Morales Perroni
em face de Instituto Joana D’Arc – Obras Sociais e de Valdete de Campos Soares.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
rejeitou
os Embargos Monitórios e, por consequência,
julgou procedente a ação monitória
para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor, representado pela Ata de Reunião de ID. 3690775 – pág. 3 (autos originais), no valor de R$6.013,51 (seis mil, treze reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros legas de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada título.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
:
os apelantes sustentam, em síntese, que houve pagamentos do débito oriundos da confissão de dívida que não foram reconhecidos pelo Juízo
a quo
, os quais deveriam ter sido abatidos da importância vindicada pelo apelado e pela qual fora condenado a pagar.

Aduzem que na confissão de dívida representada pela Ata de Reunião foi estabelecido que os possíveis débitos junto às Companhias de água e de energia (CAB e ENERGISA) seriam abatidos do valor confessado, o que não teria ocorrido.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para reconhecer o pagamento das quantias constantes dos comprovantes juntados, nos valores
de R$ 1.200,00, R$ 1.110,00, R$ 161,71 e R$ 126,90
.

CONTRARRAZÕES:
o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da parte recorrente por litigância de má-fé (Id.
58397000 - págs. 1-13).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019968-34.2016.8.11.0041

APELANTE
:
INSTITUTO JOANA D'ARC - OBRAS SOCIAIS
E
VALDETE DE CAMPOS SOARES

APELADO
:
FERNANDO HENRIQUE MORALES

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Instituto Joana D’arc – Obras Sociais e por Valdete de Campos Soares.

AÇÃO:
Monitória (Processo n. 1019968-34.2016.8.11.0041)
, proposta Fernando Henrique Morales Perroni
em face de Instituto Joana D’Arc – Obras Sociais e de Valdete de Campos Soares.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
rejeitou
os Embargos Monitórios e, por consequência,
julgou procedente a ação monitória
para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor, representado pela Ata de Reunião de ID. 3690775 – pág. 3 (autos originais), no valor de R$6.013,51 (seis mil, treze reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros legas de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada título.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Cuida-se
de Ação Monitória
proposta por Fernando Henrique Morales Perroni
em face do Instituto Joana D’Arc – Obras Sociais e de Valdete de Campos Soares,
ao fundamento de que é credor dos requeridos de dívida decorrente de aluguéis vencidos referentes ao imóvel localizado na Rua São Benedito, 747, Bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, que fora alugado para o primeiro requerido e teve a segunda requerida como avalista.

A ação foi instruída por uma confissão de dívida declarada em uma Ata de Reunião realizada no dia 29 de dezembro de 2014, em que restou confessado o débito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 10 parcelas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

Consta dos autos que o contrato de aluguel se encerrou em fevereiro de 2014 e a confissão de dívida tratou da cobrança dos alugueis de janeiro e fevereiro de 2014, débitos de IPTU dos anos de 2011, 2012, 2013, débitos junto à CAB e ENERGISA, que não foi paga, e atualizada resultou no montante de R$ 6.013,51 (seis mil e treze reais e cinquenta e um centavos).

Os requeridos apresentaram Embargos à Monitória ao fundamento de que o valor cobrado já foi parcialmente pago, que o débito resulta apenas na quantia de R$90,00 (noventa reais), que atualizada alcance o valor de R$155,38 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Ao analisar o feito, o Magistrado rejeitou os Embargos opostos pelos requeridos e julgou procedente os pedidos da ação monitória, para
declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito no valor de R$6.013,51 (seis mil, treze reais e cinquenta e um centavos), representado pela Ata de Reunião, por entender que não restou demonstrado o pagamento da dívida.

Contra esta decisão, recorre a parte requerida ao fundamento de que
os comprovantes de pagamento de parte da dívida não foram levados em consideração pelo Juízo
a quo
, bem assim que foi cobrada dívida já paga.

Dessa forma,
o cerne deste recurso é saber se houve o pagamento parcial do débito representando pelo termo de confissão de dívida que instrui a ação monitória.

Pois bem. Como se vê, os débitos que se discutem nesta demanda derivam de uma confissão de dívida pactuada em 29 de dezembro de 2014, em que os apelantes se comprometeram a realizar o adimplemento parcelado de dívidas retroativas de um contrato de locação de imóvel com o apelado (ID 58396482 - pág. 3).

De todo o processado, não restou demonstrado o pagamento de parte da dívida, bem assim a cobrança de quantia já paga.

Observa-se que os documentos confeccionados de modo unilateral não têm respaldo de afirmar ou comprovar o adimplemento da dívida cobrada pelo apelado.

Veja-se que a confissão de dívida fora formulada e assinada no
mês de dezembro de 2014
, e os apelantes consentiram com o valor do débito ali descrito.

Sucede que o título de crédito, qual seja,
o cheque no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais),
trazido para o fim de comprovar parte do pagamento da dívida, está
datado de 06 de fevereiro de 2014, e pré-datado para o dia 12.02, vale dizer, para o mesmo mês de fevereiro de 2014,
data anterior à confissão de dívida
(ID.
58396950 - pág. 1
).

Registra-se
o suposto título (cheque), emitido em fevereiro de 2014, não serve como comprovante de parte de pagamento de dívida que foi confessa após dez meses, vale dizer, dezembro de 2014, inclusive,
trouxe aos autos recibo de aluguel no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais),
sem assinatura
(ID
58396950 - pág. 5).

Da mesma forma,
os extratos emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (ID 58396959 - pág. 1-2 ID 58396960 - pág. 1) e pela CAB Cuiabá S.A. (ID 58396960 - pág. 1) não conferem a certeza do alegado pagamento pelos recorrentes das quantias referidas, quais sejam de R$ 1.110,00, R$ 161,71 e R$ 126,90
, que busca ser deduzidas do valor dívida.

Como se vê, os requeridos, aqui apelantes, não comprovaram com o pagamento dos débitos cobrados pelo recorrido, conforme consignado na sentença cujo fragmento se transcreve:

“(...) No caso dos autos, a parte autora/embargada comprovou, suficientemente nos autos, por meio dos documentos anexados à inicial, que é efetivamente credora da parte ré/embargante do valor total de R$ 6.013,51 (seis mil, treze reais e cinquenta e um centavos), em decorrência do contrato de locação entabulado entre as partes.

Por outo lado, os Embargantes não anexaram nenhum comprovante de pagamento referente ao pactuado na Ata de Reunião de ID. 3690775 - Pág. 3.

Dessa forma,
não havendo prova do pagamento da dívida objeto de cobrança, o crédito pretendido permanece hígido
.

Assim,
comprovada suficientemente a existência de obrigação válida e legalmente contraída, vencida e impaga pela parte embargante/requerida, bem como ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na ação monitória, a teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, impõe-se a improcedência dos embargos à ação monitória e, por consequência, a constituição de pleno direito do título executivo judicial
.”
(sic – ID
58396988 - pág. 2).

Escorreita a sentença, e não merece reparos.

Por derradeiro, realça-se, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020